Tribunal: TCU
Processo: 011.567/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - Sudam, em desfavor dos Srs. Pedro Rodrigues Barbosa, prefeito (gestões 2005-2008 e 2009-2012) e Vicente de Paulo Ferreira Oliveira, prefeito (gestão 2013-2016), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Portel/PA por força do Convênio 711734/2009, registro Siconv 711734, celebrado com aquela Entidade em 21/12/2009, que teve por objeto a construção e operacionalização de laboratórios para procriação de formas jovens de tambaqui naquele município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, em desfavor dos Srs. Pedro Rodrigues Barbosa (CPF XXX.099.482-XX), prefeito das gestões 2005-2008 e 2009-2012, e Vicente de Paulo Ferreira Oliveira (CPF XXX.212.982-XX), prefeito da gestão 2013-2016, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Portel/PA por força do Convênio 711734/2009, registro Siconv 711734, celebrado com aquela Entidade em 21/12/2009, que teve por objeto a construção e operacionalização de laboratórios para procriação de formas jovens de tambaqui naquele município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir dos autos o responsável Vicente de Paulo Ferreira Oliveira (CPF XXX.212.982-XX); 9.2. arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, quanto à responsabilidade do Sr. Pedro Rodrigues Barbosa (CPF XXX.099.482-XX - falecido), com fulcro no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU no 71/2012; 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, e informar que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.